Tribunal: TCU
Processo: 007.682/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3783/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Estado do Maranhão, em desfavor de Zilmar Melo Araújo, prefeito de Tutóia/MA na gestão 2005-2008, em razão da omissão do dever de prestar contas e da execução parcial do objeto do Convênio CRT/MA/11.000/2007, Siafi 597078, firmado entre a Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão e a prefeitura de Tutóia/MA. Considerando que, por meio do Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara , de 29/9/2015 (peça 30), subitem 9.4, esta Corte rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Zilmar Melo Araújo, entre outros, condenando-o ao pagamento de débito e ao recolhimento de multa no valor de R$ 100.000,00; considerando que, antes de transcorrido o prazo recursal (3/12/2015), e, portanto, o trânsito em julgado do processo, Zilmar Melo Araújo faleceu (23/11/2015); considerando que não há como persistir contra Zilmar Melo Araújo nem a seus herdeiros a aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em função de sua natureza personalíssima. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em tornar insubsistente a multa aplicada a Zilmar Melo Araújo por meio do subitem 9.4 do Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara ; e em retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que se dê continuidade aos procedimentos necessários à citação do espólio de Zilmar Melo Araújo, na pessoa do inventariante, Zilmar Melo Araújo Júnior. 1. Processo TC- Processo 007.682/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 011.519/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 011.523/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 011.522/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Responsáveis: Raimundo Nonato Abraao Baquil (CPF XXX.105.603-XX) e Zilmar Melo Araújo (CPF XXX.705.563-XX). 1.4. Unidade: Município de Tutóia/MA. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 1.909) e outros, representando Raimundo Nonato Abraão Baquil; Roberta Vasconcelos Santos (OAB/MA 6.775) e outros, representando o Município de Tutóia/MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.